Tribunal: TJSP
Processo: 2183534-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Conflito entre viúva supérstite e filha não biológica em torno do exercício da inventariança e da posse de propriedade imóvel que compõe o acervo hereditário. Superveniência de sentença. Ação julgada extinta por falta de interesse processual e ilegitimidade ativa ad causam. Perda de interesse recursal superveniente. Pressuposto recursal intrínseco

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Conflito entre viúva supérstite e filha não biológica em torno do exercício da inventariança e da posse de propriedade imóvel que compõe o acervo hereditário. Superveniência de sentença. Ação julgada extinta por falta de interesse processual e ilegitimidade ativa ad causam. Perda de interesse recursal superveniente. Pressuposto recursal intrínseco ausente. Precedentes. Agravo prejudicado.